Tribunal: TCU
Processo: 008.829/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 806420, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 806420, função null, que teve como objeto Modernizar e adequar o Mercado de Peixe do município (no da TCE no sistema: 2629/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13506/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 212 do Regimento Interno, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e em dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Pesca e Aquicultura e ao Município de Vigia/PA. 1. Processo TC- Processo 008.829/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Camille Macedo Paiva de Vasconcelos (XXX.568.258-XX); e Mauro Alexandre dos Santos Souza (XXX.595.282-XX). 1.2. Entidades: Município de Vigia/PA e Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.